Tribunal: TJES
Processo: 5013325-22.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Leve
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013325-22.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MELISSA ROCHA MELLO SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
5013325-22.2023.8.08.0011

RECORRENTE:
MELISSA ROCHA MELLO SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIO PRETTI

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADOS
.
CONTEXTO DE AMBIENTE CARCERÁRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA INTEGRADA POR DECISÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

MELISSA ROCHA MELLO SILVA
interpôs Apelação em face da sentença de primeiro grau proferida pel
o
MM.
Juíz
de Direito
FABIO PRETTI
,

em desfavor d
a
Recorrente, a qual
a condenou

pelo cometimento do delito tipificado no artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41.

Em sede recursal (
ID. 15930909
),
a
Recorrente sustenta, em resumo:
a) a absolvição por insuficiência de provas; b) subsidiariamente, o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa; c) a ocorrência de
bis in idem
, ante a punição já sofrida em sede de Processo Administrativo Disciplinar (PAD); d) a incorreção na dosimetria da pena e na fixação do regime prisional; e) a necessidade de concessão de prisão domiciliar, em razão de sua condição de mãe de filhos menores.

O ora recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões (ID. 15930915) requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

O Ministério Público apresentou Parecer

ao ID. 16206490, manifestando-se pela manutenção da sentença de piso
.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Adianto, contudo, que a pretensão recursal não merece prosperar.

A materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos, notadamente pelo Termo Circunstanciado, pelo depoimento da vítima e, de forma crucial, pelo testemunho do agente penitenciário que presenciou a agressão.

A tese de insuficiência probatória, amparada no princípio
in dubio pro reo
, não se sustenta. A palavra da vítima, nos crimes e contravenções praticados em contexto de violência, ainda mais em ambiente carcerário, onde a prova testemunhal é muitas vezes a única possível, assume especial relevância, não podendo ser desconsiderada, sobretudo quando se mostra coerente e encontra respaldo em outros elementos de prova, como no caso dos autos.

Da mesma forma, a alegação de legítima defesa não foi comprovada. A excludente de ilicitude, para ser reconhecida, demanda prova cabal de seus requisitos, ônus que recai sobre quem a alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. A apelante limitou-se a alegar a ocorrência de uma "luta corporal recíproca", sem, contudo, produzir qualquer prova que corroborasse sua versão ou que demonstrasse ter agido para repelir uma agressão injusta, atual ou iminente.

Quanto à alegação de
bis in idem
, é cediço que as esferas administrativa e penal são independentes. A apuração de falta grave em sede de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) visa à sanção de natureza disciplinar no âmbito da execução da pena, não se confundindo com a persecução penal, que objetiva a aplicação da lei penal a um fato tipificado como crime ou contravenção. Assim, não há óbice para que a mesma conduta gere responsabilização em ambas as esferas, sem que isso configure dupla punição.

O ponto principal do recurso defensivo residia na contradição técnica da sentença em sua redação original. De fato, o juízo sentenciante utilizou a reincidência para fundamentar a fixação do regime semiaberto, mas omitiu-se em valorá-la como agravante na segunda fase da dosimetria.

Ocorre que tal vício, que certamente levaria à reforma do julgado por esta instância, foi devidamente sanado pelo próprio magistrado de primeiro grau ao julgar os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, conforme se verifica em ID. 15930906. Naquela oportunidade, a contradição foi expressamente reconhecida e corrigida, com o redimensionamento da pena para o patamar de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em decisão que passou a integrar a sentença para todos os fins.

Destarte, a sentença, em sua forma final e válida, não padece mais do vício apontado, tendo o principal argumento técnico do apelo perdido seu objeto. A dosimetria, após a correção, mostra-se escorreita, e a fixação do regime inicial semiaberto está em plena conformidade com o ordenamento jurídico, notadamente com o entendimento consolidado na Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, que permite a adoção de tal regime aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos.

Por fim, os pleitos relativos à condição pessoal da apelante (maternidade, saúde mental) e à concessão de prisão domiciliar, embora de inegável relevância humanitária, são matérias afetas exclusivamente ao Juízo da Execução Penal. É na execução que tais circunstâncias devem ser analisadas, a fim de adequar o cumprimento da pena às particularidades do caso, não cabendo a esta Turma Recursal, no julgamento de um recurso de apelação criminal, adentrar em tal seara.

Destarte, não havendo reparos a serem feitos na sentença condenatória, sua manutenção é medida que se impõe.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a r. sentença condenatória, já integrada pela decisão proferida em sede de embargos de declaração, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios de sucumbênci
a.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)